Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (213) PROCESSO: 0704909-75.2019.8.07.0012 RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS JUSTINIANO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO COMETIDO COM EMPREGO DE ASFIXIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO. 1. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não demonstrado prejuízo à Defesa, além de ausente qualquer impugnação oportuna na ata de julgamento, implicando em preclusão da matéria. 2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 3. Havendo 2 (duas) ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais. 4. O fato de a vítima deixar filhos órfãos, por si só, não justifica a análise desfavorável das consequências do crime. 5. É de se proceder à valoração negativa da culpabilidade se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. 6. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 7. A ocorrência da confissão espontânea em sua forma qualificada justifica a adoção de percentual de redução inferior ao genericamente adotado para as atenuantes. 8. Não há que se falar em decretação da prisão preventiva do acusado se ausentes os requisitos necessários para tanto. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 do CP, e 593, inciso III, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma que os jurados responderam afirmativamente ao quesito referente ao nexo causal de forma equivocada, porquanto as provas constantes dos autos demonstram exatamente o contrário; b) artigo 59 do CP, afirmando que não há uma conclusão clara capaz de justificar a causa da morte e, nem mesmo em qual momento teria, supostamente, praticado qualquer tipo de asfixia contra a sua ex-companheira, de modo que não poderia ter sido utilizada para valorar negativamente a circunstância do delito. Insurge-se, ainda, quanto à aplicação de exasperação em patamar de 1/8 (um oitavo); c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que a confissão espontânea foi total, sendo necessária a aplicação da redução da pena, ao menos, em patamar igual ao utilizado para exasperar a pena-base em sede de primeira fase da dosimetria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, afirmando nulidade absoluta ante o não respeito ao princípio da plenitude de defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 13, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, e 593, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Com essas considerações, verifica-se que os elementos colhidos apontam que o acusado, no contexto de uma contenda corporal com a vítima, sua ex-companheira, desferiu-lhe um empurrão, lançando-a em direção à uma mesa, ocasião em que ela bateu com a cabeça no objeto e caiu desfalecida ao chão. O réu então teria se colocado por cima dela, bem como posteriormente sua mãe lhe teria oferecido líquido na tentativa de reanimá-la, o que restou infrutífero. Outrossim, cabe destacar que o Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico e seus aditamentos [...]identificou a presença de diversas lesões corporais na vítima, concluindo que o óbito ocorreu por asfixia, não sendo possível indicar qualquer causa da morte diversa, o que atrai a configuração da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal. Nesse cenário, resta claro que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que amparada em robustos elementos de prova produzidos durante a persecução penal [...] Verifica-se que a pena-base do réu foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. No que diz respeito às circunstâncias do crime, observa-se que o magistrado sentenciante utilizou uma das qualificadoras caracterizadas na hipótese (art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal) para valorar desfavoravelmente essa circunstância judicial. Com efeito, tenho que, havendo 2 (duas) ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável [...] Quanto ao montante de elevação da sanção por cada circunstância judicial desfavorável, é certo que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime [...] Sob esse enfoque, o crime de feminicídio é apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e a máxima e que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que o juiz poderia aumentar, por cada circunstância negativa, até 2 (dois) anos e 3 (três) meses. No caso, verifica-se que o acréscimo promovido por circunstância negativa observou o permitido, devendo portanto ser mantido. Assim, considerando desfavoráveis a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, preservo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão [...] Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante atentou para tal circunstância, considerando que o réu não admitiu plenamente a prática do crime, mas tentou amenizar sua conduta ao afirmar ter sido previamente atacado pela vítima e, por essa razão, ter investido fisicamente contra ela. Nesse cenário, tenho que a ocorrência da confissão espontânea em sua forma qualificada justifica a adoção de percentual de redução inferior ao genericamente adotado para as atenuantes” (ID. 48749076). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao inconformismo acerca da fração utilizada para exasperar a pena base ante as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De início, verifica-se pela ata de julgamento que não há nenhum protesto da Defesa durante a sessão plenária, o que torna preclusa a matéria (ID 47858518). Não bastasse, observa-se não restar demonstrado que a juntada dos documentos nas datas informadas acarretou quaisquer prejuízos para a Defesa. Não se olvide que, em relação ao documento de ID 24856197, somente em 13/05/2020 foi oferecido aditamento à denúncia para incluir a qualificadora atinente à asfixia na capitulação do delito. A Defesa informou ter tomado ciência da nova imputação em 25/05/2020 e requereu a produção de novas provas (ID 24856224). Nesse cenário, procedeu-se à renovação da oitiva de testemunha, bem como do interrogatório do réu (ID 24856302), o que demonstra ter sido oportunizada a garantia de que a Defesa pudesse se debruçar exaustivamente sobre a matéria aventada. No mais, por ocasião da juntada do documento de ID 24856294, registre-se que a Defesa também juntou petição (ID 24856298), informando expressamente ter dele tomado ciência, o que ocorreu mesmo anteriormente à realização da mencionada audiência. Assim, reputo ter sido regular o andamento do processo, devendo ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia” (ID. 48749076). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016